Tribunal: TJPA
Processo: 0803819-21.2023.8.14.0201
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803819-21.2023.8.14.0201

RECORRENTE/RECORRIDO: ABRAAO DA CONCEICAO GUILHERME

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PRONÚNCIA
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. MATERIALIDADE DELITIVA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
VERSÕES CONFLITANTES
.
DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO SOCIETATE. TRIBUNAL DO JÚRI. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NEGADO PROVIMENTO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito (RESE)
interposto por
ABRAÃO DA CONCEIÇÃO GUILHERME
contra a decisão de pronúncia proferida pela 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA. O recorrente foi pronunciado pela prática do crime de
Homicídio Qualificado
(art. 121, §2º, IV do CP).

II. Questão em discussão

A principal questão em discussão é a
viabilidade de reformar a decisão de pronúncia
diante das alegações da defesa de insuficiência de provas para a autoria (pedindo a impronúncia) e da existência de excludente de ilicitude (pedindo a absolvição sumária por legítima defesa).

O cerne do debate processual reside na existência de
duas versões fáticas conflitantes
:

a)
Versão Acusatória/Testemunhal:
O recorrente iniciou a briga e atirou na vítima.

b)
Versão Defensiva (do réu):
O recorrente foi vítima de tentativa de assalto, resultando em luta corporal, esfaqueamento e disparos de arma de fogo (legítima defesa).

III. Razões de decidir

A sentença de pronúncia configura apenas um
juízo de admissibilidade
da acusação, e não um juízo de procedência da culpa. Para a pronúncia, exige-se apenas a
prova da materialidade delitiva
e a existência de
indícios suficientes de autoria
, prevalecendo um
juízo de probabilidade
, e não a certeza.

A materialidade foi demonstrada pela Perícia, e os indícios de autoria são apontados pelo depoimento da testemunha Francisco de Jesus Dutra (pai da vítima), que presenciou o recorrente iniciar a confusão e, após cair no chão, sacar a arma e atirar.

A tese da
legítima defesa
, para ensejar a absolvição sumária (Art. 415, CPP), pressupõe que a excludente de ilicitude seja demonstrada de forma
cabal, clara e estreme de dúvidas
. Existindo dúvida razoável sobre a presença de todos os requisitos da legítima defesa ou existindo versão antagônica à defesa, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro societate
, e a tese deve ser levada à apreciação do Conselho de Sentença.

Havendo duas
versões diferentes e antagônicas
para os fatos, a controvérsia deve ser dirimida pelo
Tribunal do Júri
, que é o
juízo natural
. Permitir a impronúncia ou a absolvição sumária neste momento, diante do conflito probatório, implicaria na
supressão da competência constitucional
do Júri.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
CONHECEU
do Recurso em Sentido Estrito e
NEGOU PROVIMENTO
às razões da defesa. Manteve
inalterada
a decisão que
PRONUNCIOU
o acusado
ABRAÃO DA CONCEIÇÃO GUILHERME
, determinando que ele seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular desta Comarca.

Tese:

A decisão de pronúncia exige apenas
materialidade e indícios suficientes de autoria
, vigorando o princípio do
in dubio pro societate
. Havendo
versões fáticas conflitantes
– uma sustentando a intenção homicida e outra a legítima defesa – o juízo de pronúncia não pode acolher a tese defensiva para a absolvição sumária, sob pena de usurpar a
competência constitucional do Tribunal do Júri
, juízo natural para dirimir a controvérsia.

Dispositivos relevantes:

Art. 121, §2º, IV do CP:

Crime de Homicídio Qualificado imputado ao recorrente;
Art. 413 do Código de Processo Penal (CPP):

Exigência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para a pronúncia;
Art. 414 do Código de Processo Penal (CPP):
Previsão da Impronúncia;
Art. 415 do Código de Processo Penal (CPP):
Previsão da Absolvição Sumária;
Art. 589 do CPPB:
Juízo de Retratação, fase na qual o juízo de 1º Grau manteve a decisão de pronúncia;
Art. 5º, XXXVIII, “d” da CF/88:
Previsão da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no AREsp: 2031725 MS 2021/0397029-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

PROCESSO No 0803819-21.2023.8.14.0201

AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: ABRAAO DA CONCEIC

AO GUILHERME

ADVOGADOS: ALEXANDRE PIRES, WALLACE LIRA FERREIRA e Outro

RECORRIDO: JUSTIC

A PUBLICA

RELATORA: Desa. PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCURADOR DE JUSTIC

A: MARCOS ANTO

NIO FERREIRA DAS NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ABRAAO DA CONCEIC

AO GUILHERME
em face de decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA que pronunciou a recorrente, pela pratica do crime previsto no art. 121, §2o, IV do CP, para ser submetida a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

O crime ocorreu em 08/07/2023, por volta das 20h30, na Travessa do Cruzeiro (via pública), em Icoaraci/Belém/PA.

A denúncia narra que Abraão da Conceição Guilherme foi preso em flagrante por guardas municipais após proferir disparos de arma de fogo (pistola .40) contra a vítima Sérgio Santos Dutra, que, em decorrência dos ferimentos, evoluiu a óbito.

O pai da vítima, Francisco de Jesus Dutra, relatou que estava vendendo churrasquinho com o filho. Ele presenciou o denunciado, que ingeria bebida alcoólica, perguntar ao seu filho se este sabia quem havia agredido o irmão do denunciado. Seguiu-se uma discussão e o denunciado desferiu um soco na vítima, que reagiu com um soco, levando ambos a cair no chão. Enquanto estava no chão, o denunciado sacou uma arma de fogo da cintura e disparou contra a vítima. Em seguida, disparou um tiro para o alto e fugiu em uma motocicleta com um acompanhante em direção ao trapiche de Icoaraci, sendo preso próximo à balsa por guardas municipais. A vítima foi atingida na barriga e transferida ao Hospital Metropolitano.

Na posse do denunciado, os guardas municipais encontraram a pistola .40 (Marca Taurus, com 08 munições intactas). Ele se identificou como policial militar e apresentou sua carteira funcional. Contudo, a análise dos documentos anexados (registros em nome de Alessandra Carvalho Magno) levou à conclusão de que o denunciado não possuía autorização para portar a arma empregada na ação criminosa.

A denúncia foi recebida no dia 31 de julho de 2023.

Na data de 11 de setembro de 2024, o Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA pronunciou o recorrente Abraão da Conceição Guilherme pela prática de Homicídio Qualificado (art. 121, §2º, IV do CP), para que fosse submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa técnica interpôs o recurso buscando a reforma da decisão. Os pedidos da defesa foram: a impronúncia do recorrente, por alegada insuficiência de prova (Art. 414 do Código de Processo Penal). Alternativamente, aplicação da legítima defesa. Se mantida a pronúncia, que o crime de porte ilegal de arma fosse absorvido pelo crime de homicídio (princípio da consunção), por ser considerado crime meio.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, pugnou pelo acolhimento da legítima defesa, pedindo a absolvição sumária do réu.

O juízo
a quo
, em sede de juízo de retratação, manteve a decisão de pronúncia em todos os seus termos, remetendo os autos ao TJPA.

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves manifestou-se na condição de
custos legis
, e, discordando das contrarrazões do Órgão de 1.o grau, opinou pelo conhecimento do recurso e não provimento das razões da defesa, mantendo-se a pronúncia.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

VOTO

O recurso em sentido estrito (RESE), tempestivo, atende aos pressupostos de admissibilidade, presentes os requisitos objetivos e subjetivos. O Juízo de 1º Grau manteve a decisão de pronúncia em Juízo de Retratação, nos termos do art. 589 do CPPB. Assim, superada a fase preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal, no qual se busca rejeitar a tese de despronúncia.

Contudo, quanto ao mérito, as razões articuladas pela defesa, no que tange ao pedido de impronúncia, não merecem prosperar.

O pleito defensivo de impronúncia baseia-se na suposta insuficiência de provas. No entanto, é crucial reiterar que a
sentença de pronúncia
(que encerra a fase de formação da culpa e inaugura a fase de preparação do plenário) configura apenas um
juízo de admissibilidade
, e não um juízo de procedência da culpa.

De fato, para a pronúncia, conforme a exegese do art. 413 do Código de Processo Penal, exige-se tão somente a
prova da materialidade delitiva
e a existência de
indícios suficientes de autoria
. Não se exige a certeza quanto à autoria, mas sim um
juízo de probabilidade
.

No caso dos autos, a prova colhida satisfaz plenamente os requisitos legais:

1.

Materialidade Delitiva:
A materialidade restou devidamente demonstrada por meio da
Perícia de Id. Num 23038028
. O crime envolveu a vítima Sérgio Santos Dutra, que evoluiu a óbito após ser atingido por disparo de arma de fogo (pistola .40) desferido pelo recorrente.

2.

Indícios Suficientes de Autoria:
Os indícios de autoria são apontados pelos
depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo
. Especificamente, o pai da vítima, Francisco de Jesus Dutra, informou que presenciou a confusão ser iniciada pelo recorrente, que, após receber um soco e cair no chão, sacou uma arma de fogo de sua cintura e desferiu o tiro contra a vítima.

Neste contexto processual, a jurisprudência e a lei são claras: havendo duas versões diferentes para os fatos, o
Tribunal do Júri
é o juízo natural para fazer a devida análise e dirimir a controvérsia. Permitir a impronúncia ou a absolvição sumária neste momento, diante da incerteza e do conflito probatório, implicaria em
supressão da competência materialmente prevista na Constituição Federal
.

Destarte, a decisão de pronúncia está em total conformidade com a lei, pois o magistrado demonstrou suficientemente a materialidade e os indícios de autoria no
decisum
objurgado. Nessa fase, vigora o princípio
in dubio pro societate
.

A tese da legítima defesa, para ensejar a absolvição sumária nesta fase processual (Art. 415, CPP), pressupõe que a excludente de ilicitude seja demonstrada de forma
cabal, clara e estreme de dúvidas
.

Os autos demonstram a existência de duas versões fáticas conflitantes:

i)

A versão da acusação/testemunha (pai da vítima), Francisco de Jesus Dutra, que relatou que o recorrente iniciou a discussão após perguntar ao seu filho sobre quem teria agredido seu irmão. O recorrente desferiu o primeiro soco na vítima, e, após a reação da vítima (que também desferiu um soco, levando ambos a cair no chão), o recorrente sacou a arma de fogo de sua cintura e disparou contra a vítima;

ii)

A segunda versão defensiva, o recorrente afirma que foi vítima de uma tentativa de assalto, momento em que houve luta corporal, resultando em seu esfaqueamento e nos disparos de arma de fogo que vitimaram Sérgio Santos Dutra.

O Juízo de pronúncia, ao se deparar com versões tão antagônicas, não pode acolher a tese defensiva para a absolvição sumária, sob pena de usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri. Assim, nesta fase,
não há motivos para acolhermos a legítima defesa
. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. VERSÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A decisão de pronúncia não requer o mesmo juízo de certeza necessário para o édito condenatório, senão apenas prova da materialidade e indícios de autoria, aferidos judicialmente. 2. Sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional. Precedentes. 3. O enfrentamento da versão segundo a qual o agravante teria praticado o delito em legítima defesa demandaria revolvimento fático-probatório, em indevida subtração à apreciação do Juri, além de ser incompatível na presente via, em razão da incidência da Súmula nº 7 desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2031725 MS 2021/0397029-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

Prevalece, na fase de pronúncia, o princípio do
in dubio pro societate
. Existindo indícios de que o réu é o autor do crime de homicídio qualificado, e havendo dúvida razoável sobre a presença de todos os requisitos da legítima defesa, a tese deve ser levada à apreciação do Conselho de Sentença.

Não havendo, portanto, motivo para a impronúncia, e existindo consistente suspeita jurídica da existência do fato típico e da possível autoria, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe. Compete ao Conselho de Sentença manifestar-se sobre todos os termos da acusação, em obediência ao disposto no art. 5º, XXXVIII, “d” da CF/88.

Diante do exposto, acompanhando o parecer do Douto Procurador de Justiça,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito e mantenho inalterada a r. decisão que
PRONUNCIOU
o acusado
ABRAÃO DA CONCEIÇÃO GUILHERME,
para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular desta Comarca, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

Belém, 04/12/2025